Tribunal: TJDFT
Processo: 0716933-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM O RECEBIMENTO DE VERBA SALARIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora de salário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
2. Ante as peculiaridades do caso concreto, em que não há informações sobre quaisquer verbas salariais percebidas pelo recorrido, não se mostra cabível o deferimento do pedido de penhora, porquanto inviável a fixação de percentual a ser constrito sobre renda que se desconhece e ausentes parâmetros para a aferição de eventual comprometimento da subsistência digna do executado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.